Tribunal: TJES
Processo: 5004744-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004744-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MADALENA ALVES CORDEIRO DA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004744-49.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MADALENA ALVES CORDEIRO DA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos à cobrança de empréstimos consignados com contratos sob o nº 344948936-2, nº 341350453-5 e nº 329793496-4, bem como de cartão de crédito consignado nº 0229015165249, não celebrados por ela.

Diante disso, pugna pela declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica objeto dos contratos aduzidos na exordial, determinando a desaverbação dos contratos na margem do benefício da autora, além de condenar o requerido a repetição em dobro do indébito de R$ 5.103,16 (cinco mil, cento e três reais e dezesseis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por fim, autorizou a realização da compensação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em benefício do requerido.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade dos contratos firmados entre as partes e inexistência de ato ilícito da empresa, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela restituição do indébito na modalidade simples e redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia a parte recorrente comprovar a validade dos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, sequer tendo juntado os contratos ao feito, não comprovando a existência e tampouco a autenticidade das contratações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Analisando detidamente os autos, vejo que foram averbados os contratos de empréstimos consignados nº. 344948936-2, nº. 341350453-5 e nº. 329793496-4, bem como o contrato de cartão de crédito consignado nº. 0229015165249 na margem de benefício previdenciário da autora, consoante o extrato juntado no id. 13324302.

Entretanto, o réu não cuidou de apresentar os instrumentos contratuais correspondentes às operações de crédito, não sendo possível reconhecer, pelas provas dos autos, que a autora aquiesceu com a contratação dos empréstimos em referência.

[...]

Ademais, nenhuma prova há nos autos de que os valores relativos aos empréstimos tenham sido depositados em conta bancária da autora, tampouco que ela tenha desbloqueado o cartão de crédito enviado sem sua anuência e usufruído para realização de compras ou saques, a justificar os descontos realizados.

Com isso, maculada as contratações, ilegais são os descontos na folha de benefício previdenciário da autora, devendo ser restituída do que pagou indevidamente.

Assim sendo, considerando que o recorrente não comprovou a celebração de qualquer contrato entre as partes, entendo como devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida.

Contudo, em decorrência da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, entendo que a restituição do indébito deve ocorrer na modalidade simples, divergindo do entendimento disposto em sentença.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, considerando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, bem como os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, entendo por reduzir a indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
modificar
a condenação em danos materiais estabelecido, sendo devida pelo recorrente a
restituição na

modalidade simples
dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, na quantia de R$ 5.103,16 (cinco mil, cento e três reais e dezesseis centavos), bem como para
reduzir a indenização por danos morais
para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e aplicação de juros moratórios a partir da data da citação, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)